Tribunal: TJES
Processo: 5000213-23.2019.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão julgador: CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-23.2019.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EMERSON ARAUJO DE MIRANDA
RELATOR(A
):CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Processo nº:
5000213-23.2019.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS SOCIEDADE ANONIMA

RECORRIDO(A):
EMERSON ARAUJO DE MIRANDA

SENTENCIANTE: SR. JUÍZ(A)
ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

RELATORA: SRA. JUÍZA
CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

RELATÓRIO / VOTO

Alega a parte autora, aqui recorrida, que as suas faturas de consumo
mensal têm uma média de R$ 100,00. Contudo, reclama que a fatura do mês de 01/2019, apresentou faturamento no valor de R$ 767,72, com o qual discorda.

Afirma ter sido realizada inspeção em seu medidor de energia, tendo o aparelho sido trocado do analógico para um digital, tendo sido surpreendido com a fatura reclamada após a troca do medidor. Reclama que a inspeção teria detectado irregularidades na medição, fato com o qual também discorda.

Ao final, o juízo sentenciante julgou procedente a demanda, conforme se verifica no dispositivo de sentença:

“
Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em delcarar inxesistente o débito de R$ 767,72 (setecentos e sessenta e sete reais e setenta e dois centavos), devendo ser refaturado o valor para o valor de R$ 144,63 (cento e quarenta e quatro reais e sessenta e três centavos) sendo o do mês anterior, qual seja, 11/2018.

Condeno ainda a empresa ré ao pagamento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça.

REJEITO
as Preliminares.

P.R.I.
”

Insatisfeita com a sentença condenatória, a ré se insurgiu.

É o breve relatório. Decido.

Primeiramente, há que se registrar que, no caso em comento, a parte recorrente não impugnou os fundamentos da sentença que pretendia ver reformada, em claro desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal.

Como se sabe, o Princípio da Dialeticidade Recursal impõe à parte recorrente o ônus de motivar o recurso, expondo as razões hábeis a reformar a decisão recorrida frente ao que nela foi decidido. Em outros termos, o recurso deve ser apresentado com fundamentos que rebatam os argumentos sustentados no julgado, sob pena de não conhecimento.

O princípio da dialeticidade, então, refere-se não apenas ao direito de argumentação, mas ao dever, também, de fundamentar os argumentos nas oportunidades de manifestação.
Isto porque, sem cotejar as alegações do recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (
error in iudican
do), o vício de procedimento (
error in procedendo
) ou o defeito típico que enseja a declaração do provimento.

É este o entendimento jurisprudencial pátrio, senão vejamos:

"1. Reconhecida a preliminar alegada nas contrarrazões de não conhecimento da apelação interposta, uma vez que o recurso não preencheu pressuposto de regularidade formal, qual seja: impugnação aos termos da sentença, inobservando, assim, os termos do artigo 932, inciso III do CPC.

2. A parte recorrente deixou de atacar especificamente o
decisum
, se limitando a repetir os termos da contestação apresentada, o que representa flagrante violação ao princípio da motivação dos recursos (dialeticidade entre o decidido e o atacado), expresso no art. 1.010, inc. III, do CPC.

3. Impõe-se a aplicação do princípio da dialeticidade, segundo o qual é necessária sintonia entre as razões recursais invocadas para a reforma e os fundamentos do julgado recorrido, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica."
(
Acórdão 1137077
,
TJDFT,
unânime, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5ª Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2018)

Verifico que no recurso inominado interposto pela ré, a mesma limitou-se e repetir os argumentos expostos na defesa, não atacando devidamente os fundamentos do
decisum.

Desta forma, como a parte recorrente, nas razões recursais, não impugnou, de modo específico, os fundamentos da sentença atacada, não deve ser conhecido o presente recurso. Isto posto, voto pelo NÃO CONHECIMENTO do presente recurso. C
ondeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

É como voto
.

Submeto à apreciação do juiz togado para homologação.

Vitória – ES, 08 de novembro de 2021.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Homologo o voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

CRISTINA ELLER PIMENTA BERNARDO

Juíza de Direito – Relatora

...

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGAR

Acompanho o voto da eminente Relatora.

...

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Acompanho o voto da eminente relatora.

...

DECISÃO

Como consta em ata, a Decisão foi a que segue: à unanimidade de votos, não re
conhecer o Recurso Inominado em face da ausência de dialeticidade recursal. Diante do não conhecimento do recurso, condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação. (artigo 55 da Lei 9099/95 e Enunciado 122 do FONAJE).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.